Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-48.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003984-48.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO SILVA GOMES - CPF: 023.116.471-80 (APELANTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FARLEY SANDRO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 617.223.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 017.667.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS A PARTIR DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A MERA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
PROCEDÊNCIA – DECURSO DO PRAZO DEPURADOR ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E A PRÁTICA DO FATO DISCUTIDO NESTES AUTOS – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE UTILIZAÇÃO DESSA CONDENAÇÃO PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES
– ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL –
INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DO TRECHO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – ALUSÃO INDEVIDA A TIPOS PENAIS NÃO IMPUTADOS AO RÉU – EVIDENTE ERRO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM MODIFICAÇÃO DA PENA, E COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas
pessoal
e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos a sustentar a condenação criminal. Ademais, a quantidade e o modo de acondicionamento das porções de substâncias entorpecentes encontradas, a presença de
petrechos comumente utilizados no preparo de drogas para distribuição
, bem como o fato de os policiais indicarem a existência de prévias informações de que o
acusado atuava no comércio espúrio,
são circunstâncias aptas a demonstrar a caracterização do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A mera condição de usuário de substâncias entorpecentes não elide a caracterização do delito de tráfico de drogas.

O decurso d
e cinco anos entre a extinção da pena pela condenação anterior e a prática do fato cuja dosimetria da pena se discute inviabiliza o reconhecimento da reincidência, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, nessa hipótese, a condenação original poderá ser valorada desfavoravelmente ao réu a título de mau antecedente, na primeira fase da dosimetria.

O fato de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em patamar superior a 4 anos, associado à existência de circunstância judicial desfavorável, recomenda a manutenção do regime inicial fechado.

Constatando-se a existência de erro material no édito condenatório, ao mencionar, na parte dispositiva, tipos penais não imputados ao réu, não discutidos em nenhum momento do processo e em nenhum outro trecho da sentença, a decisão deve ser retificada
ex officio
pelo Tribunal nesse particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Renato Silva Gomes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1003984-48.2021.8.11.0004 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante sustenta a ilicitude dos elementos probatórios decorrentes das buscas pessoal e domiciliar realizadas à míngua de autorização judicial. No mérito, requer a sua absolvição ou a desclassificação do crime para aquele capitulado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas,

ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência e o abrandamento do regime inaugural (Id. n. 124986308).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
, exceto no que diz respeito aos pedidos subsidiários formulados pelo recorrente (Id. n. 124986313).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que seja extirpada a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e modificado o regime inicial para o cumprimento da sanção reclusiva (Id. n. 126277153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Renato Silva Gomes
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante sustenta a ilicitude dos elementos probatórios decorrentes das buscas pessoal e domiciliar realizadas à míngua de autorização judicial.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do procedimento investigatório que, na data do dia 21 (vinte e um) de abril do ano de 2021, por volta das 11h00min, nas proximidades da rodoviária desta cidade, e posteriormente na residência localizada na Rua XV de Setembro, no 992, Bairro Santo Antônio, nesta urbe, o denunciado
RENATO SILVA GOMES
, após receber de maneira escusa, trazia consigo e tinha em depósito com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, drogas, consistentes na totalidade de 79 (setenta e nove) porções de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 168,098g (cento e sessenta e oito gramas e noventa e oito miligramas), e 05 (cinco) porções da erva ‘Cannabis Sativa Lineu’, popularmente conhecida como ‘Maconha’, pesando aproximadamente 84,648g (oitenta e quatro gramas e seiscentos e quarenta e oito miligramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, policiais militares estavam em ronda nas proximidades do Auto Posto Boa Viagem, localizado nesta urbe, momento em que receberam informações noticiando a prática de mercancia espúria de drogas com frequência naquela região por um homem quem conduzia a motocicleta Honda CG 150 TITAN, de cor vermelha, com placa QBZ7C95, quem, inclusive, teria acabado de vender drogas naquele local.

Assim, munidos das informações repassadas, os agentes de Segurança Pública empreenderam diligências para localizar e identificar o suspeito, sendo certo que, ao chegarem nas proximidades do terminal rodoviário municipal, avistaram uma motocicleta com as mesmas características e, ao tentarem abordar o denunciado, esse arrancou em alta velocidade, tentando, assim, fugir da abordagem policial.

Ato contínuo, após acompanhamento, os militares conseguiram realizar a abordagem do mesmo na Avenida Valdon Varjão, momento em que o denunciado apresentou nervosismo e, realizada busca pessoal, lograram êxito em encontrar no bolso do denunciado 03 (três) porções de cocaína, envolvidas em invólucro plástico e a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), em notas trocadas.

Ainda, apurou-se a informação de que na residência do denunciado tinha mais substância entorpecente, e, dando continuidade às diligências, os policiais deslocaram-se até o local, situado na Rua XV de setembro, esquina com a rua José André Varjão, no Bairro Santo Antônio, e, com o consentimento do denunciado e de Lucimar Ferreira da Silva Gomes, quem também reside no local e é genitora do denunciado (ID: 54702460), os agentes de Segurança Pública adentraram no imóvel, ocasião em que encontraram no quarto do denunciado a quantidade de 76 (setenta e seis) papelotes de pasta base de cocaína, divididos em porções, 05 (cinco) porções de maconha, uma balança de precisão em bom estado de funcionamento, uma faca com resquícios aparentes de maconha, um rolo de filme plástico, a quantia de R$ 791,00 (setecentos e noventa e um reais) em cédulas trocadas e, ainda, a importância de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), em cédulas de R$ 20,00 (vinte reais), aparentemente falsificadas, as quais, submetidas a Exame Pericial, restou constatado que de fato se travavam de falsificação grosseira, conforme consta do laudo de ID 54702484
” (Id. n. 124986202, pp. 1-3;
sic
).

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia e em juízo pelo sargento Farley Sandro Barbosa de Araújo e pelo soldado Luan Henrique dos Santos, a abordagem inicial do acusado se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, na medida em que os mencionados policiais haviam recebido a informação, de pessoa que optou por não se identificar, no sentido de que um indivíduo em uma motocicleta com as exatas características daquela conduzida pelo réu estaria comercializando drogas. Além disso, quando os referidos policiais tentaram abordar o apelante após efetuarem patrulhamento a fim de localizar o suposto traficante, este ignorou as ordens de parada emitidas pela equipe e tentou empreender fuga, o que certamente reforçou a suspeita da prática de crime (Ids. n. 124987167, 124987168, 124986232 a 124986234 e 124986235 a 124986241).

O anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas para a averiguação da procedência da denúncia feita por ele. As linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Cumpre consignar que o fato de os policiais não terem visualizado o apelante
entregando
porções de droga a terceiros não descaracteriza a situação de flagrante delito, porquanto o crime de tráfico, como se sabe, é de crime de ação múltipla (tipo penal de conteúdo variado), aperfeiçoando-se com a ocorrência de qualquer dos verbos listados no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entre eles, os de “
trazer consigo
” e “
ter em depósito
” substâncias entorpecentes, precisamente as condutas imputadas ao réu no caso dos autos.

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na casa do apelante se deu, de acordo com os policiais, em continuidade à abordagem inicial, quando o acusado foi efetivamente surpreendido com três porções de cocaína, e tendo por base adicional o fato de
Renato
ser conhecido no bairro Santo Antônio como traficante de drogas, bem como a circunstância de buscas anteriores realizadas pela Polícia Militar no aludido imóvel terem revelado a presença de substâncias entorpecentes, tendo o sargento Farley e o soldado Luan Henrique reconhecido o acusado de outras ocorrências após este remover seu capacete, contexto este apto a caracterizar fundadas suspeitas de flagrante delito de caráter permanente no interior da residência, hipótese autorizadora da busca domiciliar, nos termos do inciso XI do art. 5o da CR, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto, ou a aventada ausência de autorização por parte do acusado ou de sua genitora.

Ademais, como visto, essas fundadas suspeitas se confirmaram, na medida em que foram encontradas, na casa do apelante, 76 porções de pasta-base de cocaína e cinco de maconha, além de petrechos comumente utilizados no preparo de substâncias entorpecentes para a comercialização.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto,
rejeito
as preliminares.

No mérito, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, pois, além de incontroversa a materialidade delitiva, consubstanciada no boletim de ocorrência (Id. n. 124987165), no auto de apreensão e no laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes, os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais Farley e Luan Henrique, já suficientemente discutidos, não deixam dúvida de que o recorrente
trazia consigo
e
tinha em depósito
drogas, para fins de mercancia.

Embora o apelante tenha pretendido se apresentar como “
mero usuário
” de drogas (Id. n. 124986244), esta Corte Estadual entende que tal condição, por si só, não elide a responsabilização do agente pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consoante o verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Não fosse o bastante, na espécie, a significativa quantidade de porções de pasta-base de cocaína encontradas na residência do acusado (mais de 70) e a presença de instrumentos e materiais frequentemente utilizados no preparo de substâncias entorpecentes para comercialização, bem como a preexistência de notícias dando conta de que o apelante seria conhecido na região como traficante de drogas, são fatores que contribuem para o convencimento de que ele efetivamente praticou o delito em comento, razão pela qual tampouco se patenteia pertinente a almejada desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28,
caput
, do mencionado diploma normativo.

A propósito, confira-se o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – APREENSÃO DE PORÇÕES DO ENTORPECENTE FRACIONADAS E PRONTAS PARA CONSUMO – LOCALIZAÇÃO DE PETRECHOS QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS – INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES QUE AFERIRAM A FIDEDIGNIDADE DA COMUNICAÇÃO DE CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESARMÔNICA COM AS PROVAS ARRECADADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita.

Os depoimentos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga (cocaína e maconha) foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos destinados à facilitação da comercialização espúria são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

Apelo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0005342-82.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.6.2022; data da publicação: 3.6.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR DESRESPEITO A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REJEIÇÃO – DECISÃO QUE INDICA OS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS A BUSCA DOMICILIAR FOI CONSIDERADA VÁLIDA – NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DECORRER DE BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A MERA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA DA DROGA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO DO QUINQUÍDIO DEPURADOR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADA REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por inobservância de precedente vinculante quando o decisum expõe satisfatoriamente as peculiaridades que diferenciam o caso concreto.

Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, é lícita a busca domiciliar realizada por policiais sem autorização judicial.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos a sustentar a condenação criminal.

A quantidade e o modo de acondicionamento das porções de substâncias entorpecentes encontradas, a presença de diversos bens de procedência ilícita, frutos de delitos contra o patrimônio, bem como o fato de os policiais indicarem a existência de prévias informações de que o local funcionava como ponto de comercialização de drogas, são circunstâncias aptas a demonstrar a caracterização dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 180, caput, do Código Penal.

A mera condição de usuário de substâncias entorpecentes não elide a caracterização do delito de tráfico de drogas.

A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias judiciais independentes e igualmente preponderantes, de modo que, não obstante a pequena quantidade, o fato de se tratar de pasta-base de cocaína, substância extremamente deletéria, justifica a exasperação da pena-base.

Deve ser presumida verdadeira a referência do magistrado à data de extinção da pena em processo executivo anterior, sobretudo quando tal referência é lastreada em documento dotado de fé pública, cabendo à defesa demonstrar, para fins de afastamento da reincidência, o decurso do quinquídio depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

A reincidência é fator que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas
” (TJMT, Apelação n. 1002336-46.2020.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.5.2022; data da publicação: 30.5.2022).

Nesse contexto, atento ao robusto acervo probatório produzido no caso dos autos, bem como em observância à jurisprudência deste Tribunal e ao critério de julgamento previsto no § 2o do art. 28 da Lei Antidrogas
1
, mantenho a condenação de
Renato
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da mencionada lei.

Por outro lado, é procedente o pedido subsidiário de afastamento da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Examinando a sentença, verifico que, na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado se reportou a uma condenação anterior do acusado, também por tráfico de drogas, executada nos autos de código 164121 da Comarca de Barra do Garças/MT, constando, originalmente, a data de extinção da pena em 26 de novembro de 2018, ou seja, sem que houvesse decorrido o quinquídio depurador da reincidência por ocasião da prática do delito apurado
nestes
autos.

Ocorre que a referida condenação anterior foi objeto de reforma pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento da Revisão Criminal n. 1009421-82.2021.8.11.0000, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em 12 de dezembro último. Na ocasião, aquele colegiado, por unanimidade, reduziu a reprimenda privativa de liberdade de
Renato
, orginalmente estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, a 1 ano e 8 meses de reclusão.

Tal redimensionamento, evidentemente, implicou a modificação da data de extinção daquela pena, com impactos, portanto, na aferição do decurso do prazo previsto no art. 64, I, do CP.

Com efeito, se o cumprimento daquela sanção teve início em 14 de novembro de 2012, a data a ser considerada como de sua extinção deve ser 14 de julho de 2014, como bem pontuado pela defesa, pelo representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
e pela Procuradoria-Geral de Justiça. Destarte, evidencia-se que, entre a extinção da referida pena e a prática do delito discutido
nestes
autos, em 21 de abril de 2021, transcorreram quase
sete
anos, o suficiente para que a condenação anterior não possa mais implicar o reconhecimento da reincidência.

Isso não significa, contudo, que tal registro criminal deva ser simplesmente ignorado na dosimetria da pena do apelante. Afinal, entende-se que condenações definitivas não configuradoras de reincidência podem ser reconhecidas como
maus antecedentes
, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral,
in verbis
:

“
DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.

2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).

3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.

4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
” (STF, Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 23.11.2020).

Assim, desloco a valoração da condenação em comento, da segunda para a primeira fase da dosimetria, mantendo o
quantum
de acréscimo aplicado pelo juízo de origem (1/6 sobre a pena mínima), passando a estabelecer a sanção basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão. O aumento não será aplicado em relação à pena de multa a fim de evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que o magistrado sentenciante não o fez, e não houve impugnação do
parquet
a esse respeito.

Outrossim, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição a serem computadas, torno definitiva a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Ademais, conquanto afastada a reincidência, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, uma vez que a sanção fixada é superior a 4 anos e há circunstância judicial desfavorável (antecedentes).

Finalmente, faz-se necessário retificar,
ex officio
, a sentença invectivada, na medida em que o magistrado sentenciante fez indevida referência, na parte dispositiva do
decisum
, aos crimes previstos no art. 330 do CP e no art. 311 da Lei n. 9.503/1997, não imputados ao réu e tampouco discutidos em qualquer outro trecho do édito condenatório, tratando-se de evidente erro material. Veja-se:

“
Condeno
o denunciado
Renato Silva Gomes
, na sanção do art. 33,
caput
, Lei 11343/06 em concurso material com artigo 330, CP e art. 311, Lei 9.503/97, aplicando-lhe a pena de
05(cinco) anos e 10(dez) meses de
reclusão
,
e fixo 500 (quinhentos) dias multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa, em regime fechado,
sem
direito de recorrer em liberdade
” (Id. n. 124986280;
sic
; destaques no original).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para afastar o reconhecimento da reincidência, preservando, contudo, o
quantum
de pena e o regime inicial fixados pelo juízo de origem; além disso, de ofício
retifico
a sentença para afastar do trecho dispositivo a menção aos tipos penais previstos
no art. 330 do CP e no art. 311 da Lei n. 9.503/1997
.

É como voto.

1
“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022